Tribunal: STF
Processo: HC 50457
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
1. O ART.10 DO ATO INSTITUCIONAL N 5, DE 1968, CONTINUA VIGENTE POR
FORÇA DO ART.182 DA CF DE 1967, TEXTO DA EMENDA N.1, E EXCLUI A
GARANTIA DO "HABEAS CORPUS" PARA OS CASOS DE CRIMES CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL E OUTROS.
2. PETIÇÃO DE HC A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.